Tribunal: TCU
Processo: 030.850/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10821/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.850/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antônio Carlos da Silva (CPF XXX.032.304-XX); Ezequiel Quaglio Borges (CPF XXX.344.718-XX); João Bonfim de Oliveira (CPF XXX.353.307-XX); João Eudes Andrade de Macedo (CPF XXX.199.014-XX); Jorge Ferreira Pacheco (CPF XXX.123.017-XX); Jorge da Silva Magalhães (CPF XXX.918.007-XX); Jose Luiz de Sousa Gonçalves (CPF XXX.349.022-XX); Jose Paulo Pereira Filho (CPF XXX.092.177-XX); Jose Renato Vidal de Lima (CPF XXX.670.227-XX) e Josiel Domingos de Araújo (CPF XXX.533.014-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.